Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009602-82.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA - CPF: 569.804.691-34 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009602-82.2018.8.11.0002

APELANTE: PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS TEMPESTIVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a apelação, mantendo a improcedência da ação de responsabilidade civil por danos decorrentes da morte de detento em estabelecimento prisional, pela ausência de provas tempestivas que demonstrassem a falha do Estado na prestação de seu dever de vigilância.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve ser responsabilizado pela morte do detento, considerando-se a ausência de produção de provas no momento processual adequado e a ocorrência da preclusão consumativa.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva do Estado pela integridade de detentos sob sua custódia é reconhecida, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, mas sua aplicação exige a demonstração de provas robustas e tempestivas que indiquem a falha na prestação desse dever.
4. Provas apresentadas fora do momento processual adequado estão sujeitas à preclusão, não podendo ser apreciadas em sede recursal.
5. A ausência de impugnação específica quanto aos fatos narrados na inicial pode tornar alguns pontos incontroversos, mas não exime a parte de apresentar prova suficiente para a comprovação do direito alegado.

IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento em estabelecimento prisional depende da demonstração tempestiva de provas robustas que indiquem falha na prestação do dever de vigilância, não sendo admitida a produção de provas em momento processual inadequado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.246.598, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.12.2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009602-82.2018.8.11.0002

APELANTE: PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Patrícia Luiza Leite da Silva, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, uma vez que t
rouxe aos autos provas suficientes de que o falecimento do seu esposo ocorreu por instrumento perfuro-contundente dentro da unidade prisional, evidenciando a responsabilidade objetiva do Estado.

Sustenta que, a certidão de óbito e outros documentos apresentados comprovam que o companheiro da agravante Anivaldo Rodrigues de Oliveira foi brutalmente assassinado enquanto se encontrava sob custódia do Estado.

Arrazoa que 5 (cinco) dias antes do óbito do seu companheiro, tinha ocorrido a progressão de regime prisional, para o estabelecimento quando veio a falecer, o que reforça a verossimilhança das alegações da Agravante.

Assevera que, a Agravada, em sua contestação, não refutou o fato de que o falecido estava sob a custódia do Estado quando ocorreu o evento danoso, limitando-se a atribuir a responsabilidade a outro encarcerado e diante da ausência de impugnação específica, o fato torna-se incontroverso, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 226.663.162).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009602-82.2018.8.11.0002

APELANTE: PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Patrícia Luiza Leite da Silva, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, uma vez que t
rouxe aos autos provas suficientes de que o falecimento do seu esposo ocorreu por instrumento perfuro-contundente dentro da unidade prisional, evidenciando a responsabilidade objetiva do Estado.

Sustenta que, a certidão de óbito e outros documentos apresentados comprovam que o companheiro da agravante Anivaldo Rodrigues de Oliveira foi brutalmente assassinado enquanto se encontrava sob custódia do Estado.

Arrazoa que, 5 (cinco) dias antes do óbito do seu companheiro, tinha ocorrido a progressão de regime prisional, para o estabelecimento onde veio a falecer, o que reforça a verossimilhança das alegações da Agravante.

Assevera que, a Agravada, em sua contestação, não refutou o fato de que o falecido estava sob a custódia do Estado quando ocorreu o evento danoso, limitando-se a atribuir a responsabilidade a outro encarcerado e diante da ausência de impugnação específica, o fato torna-se incontroverso, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

Pois bem.

Analisando os documentos colacionados pelas Agravantes,
a priori
, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, uma vez que não trouxe aos autos documentos que comprovam que o falecimento do seu esposo ANILDO ocorreu por instrumento perfuro-contundente dentro da Colônia Carcerária, caracterizando a responsabilidade objetiva do Estado.

Entretanto, a análise dos autos revela que tais documentos, apresentados em sede recursal, não foram trazidos no momento processual adequado, configurando-se a preclusão consumativa, uma vez que a produção de provas deve ocorrer no momento oportuno, sendo vedada a sua apresentação tardia em instância recursal, conforme dispõe o art. 435 do CPC.

Ficou evidenciado nos autos que a Agravante, somente, apresentou nos autos o Inquérito Policial no 0000018-06.2005.8.11.0053 (Id. 216.894.674) em 29-5-2024 juntamente com o recurso de agravo.

A comprovação de que o cônjuge da Agravante cumpria pena na unidade prisional, somente, foi apresentada nos autos com a interposição do recurso de apelação (Id. 210.208.767 – fls. 6/7) em 5-12-2023, após a prolação da sentença de primeiro grau ocorrida em 31-10-2023 (Id. 210.208.763).

As provas apresentadas nos autos juntamente com o a inicial, foram insuficientes, em conformidade com o art. 373, I, do CPC, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, a Agravante não logrou êxito em comprovar, de forma tempestiva, que o falecimento do seu cônjuge ocorreu em decorrência da falha do Estado em garantir a segurança e a integridade física do detento, ou seja, a apresentação tardia de documentos em sede recursal não supre a falta de provas no momento processual adequado.

Deve-se considerar o fato de que a não apresentação das provas no momento oportuno viola o princípio da preclusão consumativa, que impede a discussão de matérias já decididas em instância inferior, a menos que seja demonstrada a impossibilidade de sua produção anteriormente, o que não ocorreu neste caso.

Ainda que se reconheça que o falecimento do esposo da Agravante ocorreu enquanto ele estava sob custódia do Estado, tal fato, por si só, não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva do Estado. É necessário que se comprove o nexo causal entre a ação ou omissão do ente estatal e o evento danoso.

No caso concreto, a Agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma tempestiva e robusta, que a morte do detento decorreu de uma falha específica na segurança ou vigilância do estabelecimento prisional. A simples ocorrência do óbito no interior do estabelecimento não é, por si só, prova suficiente para a imputação de responsabilidade ao Estado, sendo indispensável a comprovação de que houve omissão ou falha na prestação do dever de vigilância, o que não restou comprovado nos autos.

Diante das provas produzidas nos autos, muito embora o Estado possuir responsabilidade objetiva pela incolumidade física do indivíduo durante o cumprimento da pena, a ausência de prova tempestiva inviabiliza a reforma da decisão monocrática.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024